Tribunal: TJMT
Processo: 1018597-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018597-85.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. José Ricardo Costa Marques Corbelino
Paciente: Marcos Adriano Amorim Lessa
Impetrado: Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. José Ricardo Costa Marques Corbelino, em benefício de Marcos Adriano Amorim Lessa, pretendendo revogar a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 13.4.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, após os autos do flagrante serem encaminhados à autoridade judiciária, a prisão foi convertida em preventiva.
O impetrante aduz que a denúncia, que atribuiu ao paciente a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, foi recebida, instaurou-se a instrução criminal, e o paciente já foi interrogado, assim como já foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação.
Assevera que, na audiência de instrução e julgamento, pleiteou a revogação da prisão preventiva, pois haveria contradições nas declarações dos policiais militares, mas não obteve êxito na pretensão, pois a autoridade judiciária acoimada de coatora indeferiu o pedido de forma singela.
Alega ainda que “em que pese o alegado pela douta juíza, não há indicadores típicos de traficância, elementos concretos a indicar a gravidade da conduta que desborde daquela já valorada no próprio tipo penal, a suscitada periculosidade do acusado ou o risco de reiteração delitiva. Absolutamente nada de concreto existe e/ou demonstrado pela Magistrada que pudesse ensejar a manutenção de sua prisão.” (Id. 105634971).
Acrescenta que, com o encerramento da instrução criminal, existem fatos novos que autorizam a reavaliação da prisão preventiva imposta ao paciente, pois não mais subsistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que o presente writ não seria reiteração de pedido.
Insiste ainda que os policiais militares, sem qualquer autorização, invadiram a residência do paciente, destacando que “não há qualquer referência à prévia investigação, a monitoramento ou a campanas no local, não se tratando sequer de averiguação de denúncia robusta e, sim de uma denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes no local indicado.” (Id. 10534971, p. 9).
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva mantida em desfavor do paciente, ou, eventualmente, substituída a prisão por medidas cautelares alternativas.
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, na presente impetração aviada em benefício de Marcos Adriano Amorim Lessa, busca-se, em caráter liminar, que seja revogada a prisão preventiva mantida em seu desfavor, aos argumentos, em síntese, de que, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da custódia, sem a devida fundamentação, além do que, com o término da instrução criminal, não mais subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e que, diante das declarações dos policiais militares, durante a audiência de instrução e julgamento, teria ficado comprovada a ilicitude da apreensão das drogas, porque eles teriam simplesmente invadido a residência do paciente, sem qualquer autorização e sem motivo aparente.
Contudo, não vejo elementos suficientes para a concessão liminar da presente ação constitucional.
Primeiramente, conquanto o impetrante alegue que a autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da custódia sem a devida motivação, não prospera a assertiva.
Analisando a decisão hostilizada, percebe-se que a juíza singular, entendeu que ainda se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo, diante da considerável quantidade de drogas apreendida – aproximadamente 524g de maconha, além do que este não é um fato isolada na vida do paciente, que já responde pela prática de outros crimes, consoante visto na decisão hostilizada (Id. 105634972, pp. 4-6).
A meu ver, o mero fato de a instrução criminal ter se encerrado não torna descabida a necessidade do carcer ad cautelam, de sorte que a autoridade judiciária, ao indeferir o pedido de revogação da custódia sob estes aspectos, entendeu que ainda se justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
E, em relação à aventada tese de que existem contradições nas declarações dos policiais militares – o que culminaria na ilicitude do ingresso na residência do paciente – é evidente que a matéria confunde-se com o mérito da ação penal, tornando imprópria a via estreita desta ação constitucional para aprofundamentos sobre estas questões.
A bem da verdade, tais argumentos já foram discutidos no julgamento do habeas corpus n. 1012083-19.2021.8.11.0000, de modo que, a meu ver, repito, embora a instrução criminal já tenha se encerrado, os “supostos fatos novos” apontados pelo impetrante não são suficientes para a rediscussão da matéria – o que resultaria inclusive no não conhecimento do habeas corpus, providência essa que será melhor analisada no julgamento do mérito.
Portanto, por ora, apenas indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária impetrada.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator